Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. UTILIZAÇÃO EM CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mantém-se o decreto de perdimento do veículo de propriedade do acusado, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas, uma vez que, além de terem sido encontrados no veículo drogas e vários outros petrechos, o Apelante confessou que o entorpecente apreendido seria transportado e se destinava à venda. Precedente do Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema em repercussão geral (RE 638491 RG/PR).

2. Recurso conhecido e desprovido.